Tribunal: TJMT
Processo: 8012211-13.2018.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012211-13.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MEGATON ICAMENTO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 22.534.163/0001-97 (RECORRIDO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 12.680.967/0001-40 (RECORRENTE), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), PRISCILA TISSIANI PICINI NUNES - CPF: 696.484.171-72 (RECORRENTE), FABRICIO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 897.387.131-53 (RECORRENTE), LINERGIA LINHAS E REDES DE TRANSMISSAO LTDA - CNPJ: 30.987.133/0001-64 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO PARA EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo decisão que redirecionou a execução para a embargante, com fundamento na existência de grupo econômico com a empresa originalmente executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há erro de fato no acórdão quanto à premissa de que a embargante foi devidamente intimada; e (ii) se houve omissão quanto à alegação de violação à coisa julgada, em razão de decisão anterior que indeferiu a inclusão da embargante no polo passivo.

III. Razões de decidir

3. A imprecisão quanto à menção da intimação não caracteriza erro de fato capaz de alterar o julgamento, pois o fundamento central da decisão foi a existência de grupo econômico, evidenciada por elementos objetivos constantes dos autos.

4. Não há violação à coisa julgada, pois a decisão anterior que indeferiu a inclusão da embargante no polo passivo não forma coisa julgada material sobre a impossibilidade definitiva de redirecionamento, permitindo reanálise diante de novos elementos probatórios.

5. A caracterização do grupo econômico foi fundamentada em elementos concretos, como identidade de endereço, sobreposição de atividades comerciais e transferência de bens entre as empresas, justificando o redirecionamento da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa. 2. No âmbito dos Juizados Especiais, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica deve ser flexibilizado em observância aos princípios da simplicidade, celeridade e instrumentalidade."_

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 2º.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Colenda Turma Recursal,

Trata-se de embargos de declaração opostos por LINERGIA LINHAS E REDES DE TRANSMISSÃO LTDA contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a decisão que redirecionou a execução para a empresa, reconhecendo a existência de grupo econômico com a executada original.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão contém erro de fato e omissão. Sustenta que o relator partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que a empresa Linergia foi devidamente intimada, inclusive na pessoa de seus sócios, quando na verdade a intimação teria sido direcionada à empresa PICINI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, na pessoa do sócio Fabrício Pinheiro dos Santos, e não à sócia da embargante, Silvana Vogt. Argumenta ainda que o acórdão foi omisso quanto à alegação de violação à coisa julgada, pois em decisão anterior (ID 105745546) havia sido indeferido o pedido de inclusão da embargante no polo passivo da execução.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há omissão ou erro no acórdão, e que a pretensão da embargante é meramente a reforma do julgado.

É o relatório necessário. Passo a decidir.

Os embargos são tempestivos, conheço do recurso, passando à análise de mérito.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

O parágrafo único do referido dispositivo legal ainda complementa que se considera omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; ou II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do mesmo Código.

No caso em análise, a embargante aponta a existência de erro de fato e omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal. Examino cada uma das alegações.

Quanto ao alegado erro de fato, a embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao afirmar que "a empresa Linergia foi devidamente intimada, inclusive na pessoa de seus sócios", quando, segundo alega, a intimação teria sido direcionada apenas à empresa PICINI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, na pessoa do sócio Fabrício Pinheiro dos Santos.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, a certidão do oficial de justiça constante do ID 270949964 indica que foi citada a empresa PICINI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, na pessoa de seu representante legal, Sr. Fabrício Pinheiro dos Santos. Contudo, tal circunstância não altera a conclusão do julgado, pois o fundamento central da decisão não residiu na validade formal da intimação específica, mas sim na constatação da existência de grupo econômico entre as empresas.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que:

"Sem maiores delongas, considerando que o presente feito tramita sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, deve-se observar os princípios da simplicidade, celeridade e instrumentalidade consagrados na Lei n° 9.099/95, o que dispensa a instauração de um processo em apartado para a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, o rito previsto no CPC deve ser flexibilizado, garantindo-se o exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, sem que haja suspensão do procedimento."

E ainda:

"A inclusão da empresa Linergia no polo passivo do cumprimento de sentença encontra respaldo nos elementos de prova constantes nos autos, que evidenciam sua integração ao mesmo grupo econômico da empresa originalmente executada. Essa vinculação é demonstrada por uma série de fatores que, analisados de forma conjunta, revelam uma atuação coordenada entre as empresas para o exercício das mesmas atividades comerciais."

Portanto, mesmo que se reconheça a imprecisão quanto à menção da intimação, tal circunstância não caracteriza erro de fato capaz de alterar o julgamento proferido, uma vez que o fundamento central da decisão foi a existência de grupo econômico, evidenciada por elementos objetivos constantes dos autos.

No que concerne à alegada omissão quanto à violação da coisa julgada, a embargante sustenta que o acórdão não se manifestou sobre o fato de que, em decisão anterior (ID 105745546), havia sido indeferido o pedido de inclusão da embargante no polo passivo da execução.

Ocorre que a decisão mencionada pela embargante, proferida em 13/12/2022, indeferiu o pedido de inclusão da empresa Linergia no polo passivo da execução naquele momento processual específico, sob o fundamento de que não estavam demonstrados indícios de que a empresa estaria sendo utilizada para fraudar a execução. Tal decisão, contudo, não impede que, diante de novos elementos probatórios ou da reanálise do conjunto fático, o juízo possa reconsiderar seu entendimento.

O acórdão embargado fundamentou detalhadamente os elementos que caracterizaram a existência de grupo econômico:

"O primeiro indicativo de grupo econômico é a identidade de endereço entre as empresas envolvidas. Ambas possuem suas sedes estabelecidas no mesmo local, conforme registros oficiais, o que sugere uma interligação operacional e administrativa. Esse compartilhamento de estrutura física reflete um grau significativo de proximidade entre as sociedades, reforçando o vínculo empresarial.

Outro aspecto relevante é a sobreposição das atividades comerciais. A empresa Linergia exerce exatamente o mesmo ramo de atuação da empresa originariamente executada, demonstrando continuidade operacional e a absorção de funções anteriormente desempenhadas pela empresa devedora. Isso indica que houve uma migração das operações empresariais para a Linergia em prejuízo dos credores da execução, caracterizando uma prática que pode comprometer a efetividade da satisfação do crédito.

Além disso, há evidências de que houve transferência de bens e recursos entre as empresas, o que corrobora a existência do grupo econômico. Documentos juntados demonstram que equipamentos, veículos e maquinário utilizados anteriormente pela empresa devedora passaram a ser empregados pela Linergia, sem que tivesse havido um procedimento formal de cessão ou alienação, o que sugere um desvio patrimonial consciente."

Esses elementos foram considerados suficientes para justificar o redirecionamento da execução, independentemente da decisão anterior que havia indeferido o pedido de inclusão da embargante no polo passivo. Como bem destacou o acórdão:

"A caracterização de grupo econômico não exige a identidade societária completa, bastando a demonstração da unidade de atuação e do vínculo econômico, conforme reconhecido pelo entendimento consolidado dos Tribunais."

Não há, portanto, violação à coisa julgada, mas sim uma reanálise da situação fática à luz de novos elementos ou da interpretação mais aprofundada dos elementos já existentes nos autos. A decisão anterior não vincula definitivamente o juízo quanto à impossibilidade de inclusão da embargante no polo passivo, especialmente quando evidenciada a existência de grupo econômico.

Por fim, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento. No caso, as alegações da embargante revelam, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo sua modificação por via inadequada.

Impende destacar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos e fundamentos alegados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

Desse modo, não havendo qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025